Tribunal: TJMT
Processo: 0003550-67.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003550-67.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES - CPF: 592.832.541-04 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OMISSÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – IMPOSIÇÃO CONSTANTE DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO – AUSÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO.

É manifesta a ilegalidade praticada pelo Prefeito Municipal que não adota medidas necessárias para que haja a disponibilização de todos os dados exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, no Portal da Transparência do Município.

A ilegalidade, quanto ao descumprimento das determinações constantes das mencionadas leis, não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, quando ausente o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, da LIA, faz-se necessária a demonstração de que a parte requerida tenha agido, de forma consciente, com o intuito de ocultar dados acerca da sua gestão, dificultando o acesso da população às informações, ou seja, visando infringir os princípios da Administração Pública.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Humberto Luiz Nogueira de Menezes, contra a sentença, emanada do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condená-lo à penalidade de pagamento da multa civil, no valor correspondente a 10 (dez) remunerações recebidas no mês de julho de 2017 (id. 76541453, pág. 139/145).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que o ato descrito na inicial não se caracteriza como sendo ímprobo, já que ausente a demonstração de que agiu com dolo ou má-fé.

Aduz que, embora não se tenha manifestado nos autos, não permaneceu inerte junto à Administração, posto que determinou, por várias vezes, a normalização das publicações, pelo setor responsável e pensou que havia sido regularizado o problema.

Sustenta que o Município de Ponte Branca-MT é de pequeno porte, tem problemas com a
internet
e encontrou muitas dificuldades para implantar o portal de transparência, mas que diversos atos foram publicados até a sua regularização, portanto, jamais deixou de empregar meios para conseguir sanar a irregularidade.

Argumenta que não agiu de forma desonesta, não causou dano ao erário e que todos os relatórios exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e da Transparência estão disponibilizados no portal da Prefeitura, conforme
prints
juntados à peça recursal.

O Recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso (id. 76541454, pág. 101).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Apelo (id. 83616971, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Humberto Luiz Nogueira de Menezes, contra a sentença, emanada do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual remeteu ofício ao Prefeito do Município de Ponte Branca-MT, requisitando informação, quanto ao cumprimento das leis de responsabilidade fiscal e de transparência (id. 76541453, pág. 13).

Por meio de Ofício n. 705/2015/PJCAA, de 28/08/2015, o Ministério Público reiterou a requisição anterior (id. 76541453, pág. 28) e, em vista do não atendimento, procedeu à nova requisição, por meio do Ofício n. 813/2015/PJCAA, de 29/09/2015 (id. 76541453, pág. 29).

O Prefeito Municipal de Ponte Branca, pelo Ofício n. 032/GAB/2017, de 21/02/2017, informou que o Município era pequeno e não possuía
internet
de boa qualidade para realizar a manutenção dos dados do programa local com o servidor do Portal da Transparência no
site
da Prefeitura, requerendo fosse concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para adequação do sistema (id. 76541453, págs. 33/34).

Após o transcurso do prazo concedido, a estagiária do Ministério Público Estadual certificou, na data de 09 de maio de 2017, o não atendimento das determinações das leis de responsabilidade fiscal e da transparência (id. 76541453, pág. 38).

Diante disso,
o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Humberto Luiz Nogueira de Menezes, Prefeito do Município de Ponte Branca-MT,
por suposta prática de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11,
caput
, inciso IV, da Lei n. 8.429/1992, alegando que o Requerido, no exercício do cargo de Prefeito do referido Município, não teria implementado as medidas para implantação do Portal da Transparência, no sítio eletrônico da Prefeitura, violando as disposições constantes das Leis da Transparência e do Acesso à Informação.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para condenar o requerido Humberto Luiz Nogueira de Menezes pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput e inciso IV, da Lei no 8.429/1992, aplicando-lhes, por consequência, a penalidade de multa no montante correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração por ele auferida no mês de julho de 2017, o que faço com fundamento no artigo 12, III, da lei supracitada.

A multa civil reverterá ao município de Ponte Branca-MT, pessoa jurídica cuja moralidade administrativa foi lesada pelo ato de improbidade (TRF-1-AG12063/AM 0012063-43.2010.4.01.0000, e-DJF1 p.214 de 12/11/2010)
.

Contra essa decisão, Humberto Luiz Nogueira de Menezes interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O ponto central deste Recurso gira em torno de ter, ou não, ocorrido a prática de ato de improbidade da parte do Recorrente.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Relativamente aos atos de improbidade administrativa, a Lei n. 8.429/1992, em seu artigo 11, assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

O referido dispositivo legal exige, para a configuração do ato de improbidade administrativa, que a afronta ao Princípio Constitucional da Administração Pública deve decorrer de comportamento doloso do agente público, devidamente comprovado, consciente da violação de preceito da administração, motivado por desonestidade, por falta de probidade.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
APELAÇÃO
–
DOLO

–

NÃO ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DO
PARQUET
FEDERAL
–
ART. 11, II, DA LEI N. 8.429/92
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Os atos de improbidade administrativa, na forma como descritos no art. 11, da Lei no 8.429/92 só poderão ser punidos na hipótese de se verificar a presença do dolo, em face do que há que se perquirir, necessariamente, no caso concreto, acerca da existência ou não do elemento volitivo, que é imprescindível nessa hipótese. (...). 3. O dolo, com a necessária demonstração da má-fé, é da essência do tipo previsto no art. 11, da Lei no 8.429/1992, não podendo ser ele presumido, em face do que, sem que esteja cabalmente demonstrado o propósito de alcançar objetivos contrários aos Princípios da Administração Pública, não é de se reconhecer a prática do ato de improbidade. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de má-fé do réu, ora apelado, não há que se falar na possibilidade jurídica de se dar a sua punição com base na Lei de Improbidade (Lei no 8.429/1992), pela apontada prática do ato que lhe foi imputado
. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 4. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00021041520114014300, Relator: Desembargador Federal Italo Fioravanti Sabo Mendes, data de julgamento: 10/02/2015, Quarta Turma, data de publicação: 05/03/2015). (Negritei).

No caso vertente, o Apelante foi condenado pela prática de ato ímprobo, consubstanciado na violação dos princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
, e inciso IV, da LIA).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral. Veja-se:

Art. 5o - (...);

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral
, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Destaquei).

Sobre a questão, a Carta Magna ainda preceitua:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I – (...);

II -
o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII
; (Negritei).

A Lei n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – estabeleceu normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, deixando clara a obrigatoriedade dos Municípios, quanto à disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre sua execução orçamentária e financeira, dentre outras.

Os artigos 48 e 49-A, a referida Lei, assim dispõem:

Art. 48.

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

§ 1
o
A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A
.

§ 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.

§ 3
o
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o § 4
o
do art. 32.

§ 4
o
A inobservância do disposto nos §§ 2
o
e 3
o
ensejará as penalidades previstas no § 2
o
do art. 51.

§ 5
o
Nos casos de envio conforme disposto no § 2
o
, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o
caput
.

§ 6
o
Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. (Destaquei).

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

A Lei n. 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, ampliou a transparência na gestão fiscal e aumentou a participação da sociedade no processo de controle, tendo sido estabelecido o dever de os órgãos e entidades públicas promoverem, independentemente de requerimento, a divulgação, no âmbito de sua competência, de dados de interesse coletivo, ou geral, por eles produzidos ou custodiados, em linguagem de simples compreensão e em local de fácil acesso, podendo ser utilizados todos os meios e instrumentos legítimos, mas sendo obrigatória sua exposição nas páginas oficiais da rede mundial de computadores. Veja-se:

Art. 1o -
Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela
União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5o ,
no
inciso II do § 3o do art. 37
e no
§ 2o do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I -
os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo
, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; (Negritei).

Art. 3o -
Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública
e com as seguintes diretrizes:

I -
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção
;

II -
divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações
;

III -
utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação
;

IV -
fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública
;

V -
desenvolvimento do controle social da administração pública
. (Destaquei).

Art. 5o -
É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação
, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. (Negritei).

Art. 6o - Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I -
gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação
;

II - proteção da informação,
garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade
; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. (Destaquei).

Art. 7o -
O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter
:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI -
informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos
; e

VII - informação relativa:

a
) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos
;

b)
ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores
. (Negritei).

Art. 8o -
É dever dos órgãos e entidades públicas promover
, independentemente de requerimentos, a
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o
caput
, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II -
registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros
;

III -
registros das despesas
;

IV -
informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados
;

V -
dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades
; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. (Destaquei).

Do exame dos elementos probatórios, constantes dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que, no Município de Ponte Branca-MT, quando o Recorrente exercia o cargo de Prefeito, não havia divulgação das normas, dos planos orçamentários e, até mesmo, das informações, concernentes à execução orçamentária e à gestão fiscal, na rede mundial de computadores, o que, inclusive, ensejou o oferecimento, pelo Ministério Público de Contas, de Representação contra o Apelante, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

As certidões, emitidas pela estagiária do Ministério Público (id. 76541453, págs. 38 e 63) e os
prints
da página eletrônica do Município de Ponte Branca (id. 76541453, págs. 39/61 e 64/93) confirmam o descumprimento aos princípios da publicidade e da transparência.

Aliás, o próprio Apelante confirma que, à época da propositura da ACP, o Município não cumpria as determinações da lei de responsabilidade fiscal e da transparência,
in verbis
:

A par de cumprimenta-lo, venho pelo presente informar Vossa Excelência que o Município de Ponte Branca-MT vem se atualizando no sentido de cumprir as Leis de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e Lei de Transparência (Lei 12.527/2011).

Vossa Excelência é sabedora de que o Município é pequeno e não possui internet de boa qualidade para realizar a manutenção de dados do programa local como servidor web do Portal da Transparência no site da prefeitura municipal. (id. 76541453, pág. 33). (Sic).

Nessa quadra, entendo ser incontroverso que o Recorrente, no exercício do mandato de Prefeito do Município de Ponte Branca-MT, descumpriu obrigação legal constante das Leis de Responsabilidade Fiscal e da Transparência.

Não obstante seja manifesta a ilegalidade praticada pelo Apelante, não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que inexiste demonstração, ou sequer indícios, de que tenha agido com dolo, ainda que genérico, com o objetivo de descumprir a legislação pertinente.

Da mesma forma, não existe nenhuma prova de que a não inserção dos dados, exigidos pela legislação pertinente, ocorreu com o intuito de esconder fatos ou impedir o acesso da população às informações.

Não há desconsiderar que o ato ilícito do agente público, para tipificar improbidade administrativa, deve ter traços de desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa pública, não bastando mera irregularidade.

Ademais, o Recorrente comprovou que, mesmo não tendo apresentado defesa prévia e contestação, tomou medidas, visando à regularização do Portal da Transparência, pois oficiou à Secretaria de Finanças que verificasse e normalizasse a questão, autorizando, inclusive, a contratação de empresa ou plataforma e, em outro oficio, endereçado ao Secretário de Administração, determinou que houvesse a publicação em Diário Oficial da AMM-MT, de todos os documentos de contabilidade obrigatórios (id. 76541454, pág. 67).

Ao demais, observo que houve a implementação do Portal da Transparência e que todos os atos de execução orçamentária, LDO, LOA, PPA, RREO, RGF, foram transportados para aquele, bem assim que se encontram disponíveis, no
site
do ente público municipal, as informações gerais, as leis, portarias, licitações, decretos, convênios, etc., comprovando, portanto, que parte das irregularidades, apontadas pelo Recorrido, foi sanada.

Vê-se que, embora o Apelante tenha cumprido as determinações esposadas nas Leis de Responsabilidade Fiscal e da Transparência, somente após a propositura da presente ACP, não houve comprovação de que agiu com o intuito de violar os princípios da Administração Pública.

Dessarte, tendo em vista a ausência de demonstração do elemento subjetivo na conduta do Recorrente (dolo), ainda que genérico, não há falar em prática de ato de improbidade administrativa. Logo, o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto por Humberto Luiz Nogueira de Menezes, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO
.
PEDIU VISTA A
1
a VOGAL
.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Humberto Luiz Nogueira de Menezes
, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública no 0003550-67.2017.811.0020, que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11,
caput
e inciso IV, da Lei no 8.429/1992, aplicando-lhe a penalidade de multa no montante correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração por ele auferida no mês de julho de 2017, com fulcro no artigo 12, inciso III, da LIA.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, a ausência de ato ímprobo, sob o fundamento de que não agiu com dolo ou má-fé. Enfatizou as dificuldades técnicas de implementação do portal, por ser o Município de Ponte-Branca-MT de pequeno porte, com problemas de acesso à rede mundial de computadores, mas que os atos foram publicados no Diário.

Sublinha, ainda, a ausência de prejuízo ao erário e que “todos os relatórios exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e da Transparência estão disponibilizados no portal da Prefeitura, conforme
prints
juntados à peça recursal”. (
sic
relatório)

O Des. Relator, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria, votou pelo provimento do recurso, salientando que, embora demonstrada a irregularidade, esta não configura improbidade administrativa, “uma vez que inexiste demonstração, ou sequer indícios, de que tenha agido com dolo, ainda que genérico, com o objetivo de descumprir a legislação pertinente”. (
sic
voto do Relator)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A insurgência merece prosperar.

Da leitura do caderno processual, constata-se que o Ministério Público interpôs ação civil pública de improbidade administrativa, aduzindo que restou apurado, em inquérito civil, que o Requerido, ora Apelante, na condição de Prefeito do Município de Ponte Branca/MT, incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso IV, da LIA, ao deixar de publicar no site oficial do ente municipal os instrumentos de transferências específicos das atividades financeiras na forma exigida pelo artigo 48 da Lei Complementar no 101/2000.

Com efeito, o gestor municipal deve, em observância ao princípio da legalidade, ao qual a Administração encontra-se constitucionalmente submetida, respeitar o ordenamento pátrio.

Especificamente, no caso dos autos, no que concerne à transparência das contas públicas, é obrigação do Gestor Municipal promover a garantia ao acesso à informação, e à transparência das despesas do Município, a fim de facilitar o controle e fiscalização dos seus atos, assegurando-se a supremacia do interesse público, e a preservação dos princípios da legalidade e da publicidade.

No entanto, no caso dos autos, há peculiaridades que devem ser consideradas, as quais, sem dúvida, afastam o dolo da conduta apontada na exordial como ímproba.

Uma das questões é a dificuldade de acesso à
internet
no interior do Estado de Mato Grosso, principalmente, em cidades de pequeno porte, como o Município de Ponte Branca, sendo fato público e notório. Outro ponto, que merece destaque, como bem apontado no voto do douto Relator, o Recorrente não se quedou inerte diante da situação.

Nesse aspecto transcrevo trecho das razões recursais, que demonstram a adoção de diversas medidas para solucionar o problema:

“(...)

Na Prefeitura foi determinado a Secretaria Municipal de Finanças e de Administração a adoção de medidas para normalizar as publicações no site do Município de Ponte Branca – MT, conforme demonstrado abaixo. No entanto, ao que parece o Município encontrou uma série de dificuldades para conseguir implantar tais modificações, incluindo aprimoramento da internet (o que não foi satisfatório), troca do servidor central, capacitação de servidor, aquisição de scanner, dentre outros.

(...) diversos atos foram publicados e ainda criado o Portal da Transparência com informações em tempo real. Não contestamos possíveis falhas, mas este Apelante no papel de Prefeito Municipal não deixou de empregar meios para conseguir atingir 100% de êxito.

Desse modo, é fato que a consciência e vontade de praticar ato contrário à lei não ficaram comprovadas. Para a caracterização do ato ímprobo é necessária a prova da conduta desonesta e da má-fé do agente, do agir desonesto e desleal, o que in casu, não ocorreu, devendo ser totalmente reformada a sentença do juízo a quo, julgando improcedente os pedidos da inicial.”

Dessa forma, a ausência do Portal Transparência, não redunda, por si só, em ato de improbidade administrativa, principalmente, quando não demonstrada a desonesta intenção do Gestor em ocultar a forma como tem gasto o dinheiro público.

Ademais, o Município de Ponte Preta/MT implantou, mesmo que após a apresentação da presente ação e ainda com falhas, seu Portal de Transparência, afastando assim quaisquer indícios de dolo ou má-fé.

Refuto, assim, a alegação de prática de ato de improbidade administrativa, eis que ausentes os requisitos necessários a caracterizá-lo.

A propósito, esse é entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10”.
(REsp 1.261.994/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/04/2012).

Também, nesse sentido, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INSERÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO LARGO –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A TENTATIVA DE ESCONDER FATOS OU IMPEDIR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES – DOLO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA EXIGE PROVA DO DOLO – NÃO EVIDENCIADOS O DOLO OU A MÁ-FÉ DO REQUERIDO – A CONDUTA QUE REVELA A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ULTRAPASSA O LIMITE DA SIMPLES IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00101550720168160026 Campo Largo 0010155-07.2016.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 16/03/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2021)

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO SICAP. PRECEDENTES. REMESSA IMPROVIDA. 1. Remessa necessária em face da sentença proferida que julgou improcedente o pedido Ministerial de condenação por prática de ato ímprobo, sob o fundamento de que embora inexista a implantação do portal da transparência específico do Município de Itapiúna/CE, tal fato implica mera irregularidade, inexistindo indícios de desonestidade ou má-fé por parte do gestor do Município. 2. É de curial sabença que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir aquele gestor ou servidor tido como inábil, mas aquele desonesto, corrupto, desprovido de lealdade e boa-fé, que age com ofensa aos princípios da Administração Pública. 3. Tem-se que atentar para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a configuração de ato de improbidade administrativa contido na norma, visto que improbidade não é sinônimo de ilegalidade, eis que o ato ímprobo é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente ativo, que atua eivado de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. 4. Este Tribunal, em reiterados julgamentos, firmou entendimento de que a demora na implantação do Portal da Transparência constitui-se mera irregularidade administrativa, a qual não implica, necessariamente, conduta desonesta ou dolosa por parte do réu, podendo, inclusive, levando-se em conta as deficiências estruturais e operacionais enfrentadas por uma Prefeitura de pequeno porte, sem grandes dotações orçamentárias. 5. Não há na presente ação a demonstração do elemento subjetivo do agente em praticar o ato ímprobo em detrimento dos princípios da Administração Pública (dolo). 6. A disponibilização dos dados, de forma rotineira, no SICAP indica que o gestor do município, vem envidando esforços a fim de adequação, ao menos, às finalidades preconizadas pelas referidas leis, como asseverado pelo magistrado sentenciante. Precedentes: (PROCESSO: 08026804320164058000, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4a Turma, JULGAMENTO: 07/07/2017, PUBLICAÇÃO); (PROCESSO: 08001124520164058003, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2a Turma, JULGAMENTO: 12/12/2019, PUBLICAÇÃO); (PROCESSO: 08004018120164058001, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3a Turma, JULGAMENTO: 26/05/2020, PUBLICAÇÃO); (PROCESSO: 08020608920164058401, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 1o Turma, JULGAMENTO: 01/05/2020, PUBLICAÇÃO) 7. Sem condenação em verba honorária. 8. Remessa improvida.” (TRF-5 - ReeNec: 08002318820164058105, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 29/09/2020, 4a TURMA)

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do douto Relator para PROVER O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021